Tribunal: TJSP
Processo: 2191199-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Cabimento – Fica observado que na ação civil pública foi admitida a incidência mês a mês dos juros remuneratórios, até o efetivo pagamento – A matéria já está coberta pelo manto da coisa julgada, sendo inaplicável o novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Cabimento – Fica observado que na ação civil pública foi admitida a incidência mês a mês dos juros remuneratórios, até o efetivo pagamento – A matéria já está coberta pelo manto da coisa julgada, sendo inaplicável o novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda.

Embargos acolhidos.